Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ANTÔNIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719380-66.2018.8.07.0001 proposto por VERA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, REGINA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS e ANTÔNIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS (agravados/exequentes), que indeferiu a expedição de ofício ao Banco do Brasil, nos seguintes termos (ID 104133788 dos autos de origem): (...) 1. Requer o executado a expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de que sejam informados os valores transferidos a cada um dos coproprietários, bem como para que a instituição financeira preste esclarecimentos acerca dos valores transferidos e do total aplicado na conta judicial vinculada ao feito (Id 103868192). 2. A instituição financeira não figura como parte neste Cumprimento de Sentença, de modo que a sua incumbência cinge-se a cumprir as ordens já exaradas e realizar a transferência dos valores aos coproprietários, montantes estes que foram claramente definidos na decisão de Id 99838959. 3. Deste modo, a solicitação feita ao Id 103868192 não encontra-se acobertada pelo objeto desta execução, a qual já fora, inclusive, extinta por meio da sentença de ID 102172292. Dessa forma, incumbe ao executado a adoção do meio adequado para a obtenção das informações de seu interesse. 4. Por estas razões, indefiro o pedido de ID 103868192. 5. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de Id 102172292. (...) Em suas razões recursais (ID 29919788), o agravante informa que “tendo em vista a informação prestada pelo Banco do Brasil de que o valor total aplicado na conta judicial era de R$ 11.062.839,07, superior àquele pelo qual foi alienado o imóvel, o ora agravante requereu ao juízo singular que oficiasse ao Banco solicitando que informasse o valor transferido a cada um dos coproprietários, considerando que todos possuem idêntica participação percentual no imóvel, bem como que esclarecesse o porquê da diferença entre os valores transferidos e o saldo total da conta.” (ID 299198788 – Pág. 3) Sustenta que o fato de o Banco do Brasil não ser parte no processo não impede que seja autorizado o envio do ofício, com objetivo de obter informações sobre os valores depositados na conta vinculada ao juízo de origem. Defende que o Banco do Brasil figura como depositário fiel, de forma que deve prestar eventuais informações solicitadas pelas partes sobre os depósitos judiciais. Alega que o ofício solicitado deve ser encaminhado à instituição financeira, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual. Ao final, pede a concessão da liminar, para determinar que o juízo de origem oficie o Banco do Brasil e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29919789). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, de acordo com as informações dos autos de origem, é possível verificar a existência de eventual divergência entre o valor da alienação judicial do imóvel (ID 83958956 e ID 99188734 dos autos de origem) e o saldo constante na conta judicial (ID 101163188 dos autos de origem). Portanto, considerando que os valores da alienação do imóvel foram depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem, não há que se falar em ajuizamento de nova ação com o objetivo de obter informações sobre as transferências realizadas. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INFORMAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE. I - Incabível a pretensão de reforma de decisão agravada com base em informações que não foram consideradas pelo magistrado por não constarem nos autos da ação originária. II - Impõe-se o deferimento de pedido para que seja oficiado às instituições financeiras para que forneçam os saldos das contas judiciais, quando de tal informação depende a apreciação de pedido de liberação dos depósitos. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 508432, 20110020003425AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2011, publicado no DJE: 2/6/2011. Pág.: 182) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que já foi realizada a transferência dos valores para os coproprietários do imóvel alienado judicialmente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar que o Banco do Brasil seja oficiado e preste as informações solicitadas pelo agravante na petição de ID 103868192 dos autos de origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.